Tribunal: STJ
Processo: 5001066-38.2024.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895847 - RS(2025/0109516-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUSTAVO POZZEBON STOCK
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - RS075637
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
AGRAVADO
: ROGÉRIO CAMARGO ADIERS
ADVOGADO
: JOSE QUINTINO PEREIRA - RS73035A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR
ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistir negativa de prestação jurisdicional, por afastar violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC, por não configurar comparecimento espontâneo mediante petição de
advogado sem poderes para receber citação e pela incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução, com discussão sobre a
tempestividade e a configuração de comparecimento espontâneo na execução
fundada em títulos de crédito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos por
intempestividade.
4. A Corte de origem desconstituiu a sentença, afastando a intempestividade, por
entender que a procuração sem poderes específicos para receber citação não
configura comparecimento espontâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC; (ii) saber se, nos
termos do
do CPC, a constituição de advogado e o protocolo de petição
art. 238
alcançam a finalidade da citação; (iii) saber se o comparecimento espontâneo do
§ 1o, do CPC supre a falta ou nulidade da citação e deflagra o prazo dos
art. 239,
embargos; (iv) saber se o
do CPC valida o ato por cumprimento de
art. 277
finalidade, à luz da boa-fé e cooperação; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à desnecessidade de poderes específicos para o advogado
configurar comparecimento espontâneo.
Documento eletrônico VDA54043056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a8c5b326-f143-4951-a4ac-f6481c760917

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
controvérsia de modo claro e suficiente, afastando omissão e contradição e, por
consequência, a violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC.
7. O comparecimento espontâneo por meio de advogado pressupõe poderes
específicos para receber citação, nos termos do
do CPC, razão pela qual
art. 105
não se deflagra prazo processual sem tais poderes.
8. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do STJ, incidindo a Súmula n. 83
do STJ e obstando o conhecimento por divergência.
9. Inaplicável o
do CPC quando rejeitados embargos de declaração por
art. 1.025
inexistência de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação
Tese de julgamento
aos arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC quando a corte de origem decide com
fundamentação clara e suficiente. 2. O comparecimento espontâneo exige poderes
específicos do advogado para receber citação, conforme
do CPC, não
art. 105
suprindo a falta de citação quando ausentes tais poderes. 3. Incide a Súmula n. 83
do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da
Corte. 4. É inaplicável o
do CPC sem demonstração de violação ao
art. 1.025
do CPC.”
art. 1.022
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o V, 238, 239 § 1o, 277,
Dispositivos relevantes citados:
105, 1.025, 85 § 11.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.193.278/PR,
julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a8c5b326-f143-4951-a4ac-f6481c760917

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895847 - RS (2025/0109516-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUSTAVO POZZEBON STOCK
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - RS075637

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
AGRAVADO
: ROGÉRIO CAMARGO ADIERS
ADVOGADO
: JOSE QUINTINO PEREIRA - RS73035A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR
ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistir negativa de prestação jurisdicional, por afastar violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC, por não configurar comparecimento espontâneo mediante petição de
advogado sem poderes para receber citação e pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução, com discussão sobre a
tempestividade e a configuração de comparecimento espontâneo na execução
fundada em títulos de crédito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos por
intempestividade.
4. A Corte de origem desconstituiu a sentença, afastando a intempestividade, por
entender que a procuração sem poderes específicos para receber citação não
configura comparecimento espontâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC; (ii) saber se, nos
termos do
do CPC, a constituição de advogado e o protocolo de petição
art. 238
alcançam a finalidade da citação; (iii) saber se o comparecimento espontâneo do
§ 1o, do CPC supre a falta ou nulidade da citação e deflagra o prazo dos
art. 239,
embargos; (iv) saber se o
do CPC valida o ato por cumprimento de
art. 277
finalidade, à luz da boa-fé e cooperação; e (v) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à desnecessidade de poderes específicos para o advogado configurar
comparecimento espontâneo.
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a
controvérsia de modo claro e suficiente, afastando omissão e contradição e, por
consequência, a violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC.
7. O comparecimento espontâneo por meio de advogado pressupõe poderes
específicos para receber citação, nos termos do
do CPC, razão pela qual não
art. 105
se deflagra prazo processual sem tais poderes.
8. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do STJ, incidindo a Súmula n. 83
do STJ e obstando o conhecimento por divergência.
9. Inaplicável o
do CPC quando rejeitados embargos de declaração por
art. 1.025
inexistência de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação aos
Tese de julgamento
arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC quando a corte de origem decide com
fundamentação clara e suficiente. 2. O comparecimento espontâneo exige poderes
específicos do advogado para receber citação, conforme
do CPC, não
art. 105
suprindo a falta de citação quando ausentes tais poderes. 3. Incide a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte.
4. É inaplicável o
do CPC sem demonstração de violação ao
do
art. 1.025
art. 1.022
CPC.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o V, 238, 239 § 1o, 277,
Dispositivos relevantes citados:
105, 1.025, 85 § 11.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.193.278/PR,
em 22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUSTAVO
POZZEBON STOCK contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, na ausência de
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, na não configuração de
comparecimento espontâneo por peticionamento de advogado sem poderes para
receber citação e pela incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 250-253).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

Na contraminuta, a parte agravada aduz que incide a Súmula n. 7 do STJ,
bem como que não há violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
que não há violação aos arts. 238, 239, § 1o, e 277 do Código de Processo Civil.
Sustenta que o comparecimento espontâneo não se configura sem poderes
específicos para receber citação nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 105
e requer o não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, seu desprovimento para
manter a decisão de inadmissibilidade do recurso especial (fls. 275-277).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, em suas
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos de espécies de títulos de
crédito.
O julgado foi assim ementado (fl. 169):

APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRATOS
AGRÁRIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO AD
JUDICIA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.
Na hipótese dos autos, resta descaracterizado o comparecimento espontâneo,
porquanto a procuração juntada não possui poderes especiais para receber citação,
razão pela qual a contagem do prazo se inicia somente apenas a partir da juntada do
mandado de citação. Inteligência do
II, do CPC. Precedentes do STJ e TJRS.
art. 231,
Afastado o reconhecimento de intempestividade.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
209):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO AD
JUDICIA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO
INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 1.022
Adequadamente indicados os fundamentos que lastrearam a decisão embargada, torna-
se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos
formulados, visto que os embargos de declaração têm por escopo apenas nas hipóteses
do
do CPC, inclusive para fins de prequestionamento, as quais não se
art. 1.022
verificam no caso em apreço. Oposição de aclaratórios que evidenciam verdadeira
tentativa de rediscussão da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, incisos I e II, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, V, do Código de
Processo Civil, porquanto o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não
identificar os fundamentos determinantes dos precedentes citados e ao não
demonstrar a aderência do caso concreto a tais fundamentos, visto que exigiu rigor
formal para afastar o comparecimento espontâneo, mas reputou válida a citação
realizada na pessoa de funcionária da empresa do executado;
b) 238 do Código de Processo Civil, porque a finalidade da citação é a
ciência inequívoca da demanda, e teria sido atingida pela constituição de advogado e
protocolo de petição na execução com poderes para defesa;
c) 239, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o comparecimento
espontâneo do executado, mediante petição e procuração nos autos da execução,
deveria suprir a falta ou nulidade da citação e deflagrar o prazo dos embargos;
d) 277 do Código de Processo Civil, visto que, ainda que o ato não tenha
observado a forma típica, deveria ser considerado válido se alcançada sua finalidade,
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

sem prejuízo à defesa do executado, e, ao final, sustenta a aplicação dos princípios
da boa-fé e cooperação para reconhecer que o executado tinha condições de exercer
a defesa desde a juntada da petição e procuração.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que o peticionamento e a
juntada de procuração sem poderes especiais não configuram comparecimento
espontâneo divergiu do entendimento firmado no
AgInt nos
REsp 2.030.887/PA,
EDcl no
e
REsp 1.796.772/PR REsp 1698821/RJ.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
reforme o acórdão recorrido, para que se declare a nulidade do acórdão dos
embargos de declaração por violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil ou se reconheça o comparecimento espontâneo como válido, com a
consequente contagem do prazo dos embargos a partir da juntada da petição e
procuração.
Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fl. 235-246).
É o relatório.
VOTO
I – Arts. 1.022 e 489, § 1o, V, do CPC
O agravante alega negativa de prestação jurisdicional e omissão (arts.
1.022 e 489, § 1o, V, do CPC) porque o acórdão não enfrentou os fundamentos
determinantes dos precedentes citados e não demonstrou a aderência do caso
concreto, visto que exigiu rigor formal para afastar o comparecimento espontâneo,
mas reputou válida a citação realizada na pessoa de funcionária da empresa do
executado.
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando que
os fundamentos estavam adequadamente indicados e que não havia vícios (fl. 209).
O acórdão principal adotou uma tese jurídica clara e com remissão a
precedentes do STJ (fl. 169), consistente na conclusão de que a ausência de poderes
especiais para receber citação na procuração impede a configuração do
comparecimento espontâneo.
O fato de o Tribunal não ter refutado a tese da agravada (que alegou a
validade da citação por rigor formal) não implica omissão, pois o cerne do
julgamento foi a desconstituição da sentença de intempestividade em favor da
agravada (ora agravante), e não a validade da citação em si.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
adota
a quo
fundamentação clara e suficiente para resolver a controvérsia, ainda que o resultado
não satisfaça o interesse da parte, que, no caso em análise, parece incongruente, pois
o resultado da conclusão do Tribunal lhe favorece.
O que o agravante busca é a anulação do acórdão que lhe foi favorável
(desconstituiu a sentença de intempestividade) para que a Corte local resolva a
citação por analogia e reconheça o comparecimento espontâneo, o que é
contraditório. O acórdão não merece reforma neste ponto.
O Tribunal de origem fundamentou de forma clara a sua decisão (a falta de
poderes na procuração), e o fato de não ter se aprofundado em argumentos
secundários levantados nos embargos de declaração (sobre a validade da citação
anterior ou sobre o rigor formal, em uma tentativa de anular a decisão favorável) não
configura omissão, mas sim o mero inconformismo da parte, afastando a violação
aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
II – Arts. 238, 239, § 1o, e 277 do CPC
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

O agravante sustenta que a finalidade da citação (ciência inequívoca da
demanda,
do CPC) foi atingida pela constituição de advogado e protocolo de
art. 238
petição, e que o comparecimento espontâneo (art. 239, § 1o, do CPC), mediante
petição e procuração nos autos, deveria suprir a falta ou nulidade da citação e
deflagrar o prazo dos embargos.
Argumenta que o ato deveria ser considerado válido pelo princípio da
finalidade (art. 277 do CPC).
O Tribunal de origem afastou a configuração do comparecimento
espontâneo, sob o fundamento de que a procuração não possuía poderes especiais
para receber citação, o que é exigido pelo
do CPC para que o procurador
art. 105
receba a citação em nome do constituinte.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para que o comparecimento
espontâneo do réu por meio de advogado (art. 239, § 1o, do CPC) se configure, e
para que o ato processual praticado pelo advogado no início do processo seja eficaz
como ato citatório, é necessário que o advogado possua poderes específicos para
receber citação (art. 105,
, do CPC).
caput
O acórdão recorrido, ao exigir os poderes específicos para receber citação
(art. 105 do CPC) para que o peticionamento do advogado da parte adversa
configurasse comparecimento espontâneo e deflagrasse o prazo dos embargos, está
em consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE
PODERES
ESPECÍFICOS
PARA
RECEBIMENTO
DE
CITAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por V. A. S., autora de ação declaratória de
reconhecimento de união estável post mortem ajuizada em face dos genitores do
falecido companheiro, contra acórdão da 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Paraná que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
necessidade de citação formal dos réus.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a outorga de procuração com cláusula expressa de ausência de
poderes para receber citação impede o reconhecimento do comparecimento
espontâneo dos réus;
(ii) estabelecer se o recurso especial deve ser conhecido, à luz da ausência de
impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A citação, nos termos do
do CPC, constitui ato processual
art. 238
indispensável à validade do processo, distinto da intimação, de modo que somente
pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu se o advogado possuir
poderes especiais para receber a citação.
4. A procuração acostada aos autos contém cláusula expressa afastando poderes
para recebimento de citação, razão pela qual o ingresso do advogado em juízo não
configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência da citação formal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e da máxima pas de nullité sans grief, o
que não se verificou no caso.
6. O acórdão recorrido assentou fundamentos autônomos suficientes para manter
a decisão, os quais não foram devidamente impugnados pela parte recorrente. Aplica-
se, assim, o entendimento consolidado na
segundo a qual é
Súmula 283/STF,
inadmissível o recurso extraordinário quando não abrangidos todos os fundamentos
aptos a sustentar a decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido. (
relatora Ministra
REsp n. 2.193.278/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

III –
do CPC
Art. 1.025
Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

O agravante sustenta que houve prequestionamento implícito (art. 1.025 do
CPC), pois a matéria foi efetivamente debatida no acórdão, e o Tribunal negou a tese
sem mencionar os dispositivos federais.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração (fl. 373). Para
que se aplique o
do CPC (prequestionamento ficto), é necessário que o
art. 1.025
recorrente demonstre a violação ao
do CPC. Como o Tribunal concluiu
art. 1.022
que não havia omissão (e que a matéria era de rediscussão), o
do CPC não
art. 1.025
se aplica.
IV – Dissídio jurisprudencial
O agravante sustenta divergência jurisprudencial sobre a desnecessidade
de poderes específicos para o advogado configurar o comparecimento espontâneo e
deflagrar o prazo dos embargos à execução, citando os acórdãos paradigmas (
AgInt nos EDcl no
e
.
REsp 2.030.887/PA,
REsp 1.796.772/PR REsp 1.698.821/RJ)
O Tribunal de origem, ao decidir que a procuração
sem poderes
ad judicia
específicos para receber citação (art. 105 do CPC) não configura comparecimento
espontâneo apto a deflagrar o prazo para os embargos à execução, adotou o
entendimento dominante e pacífico desta Corte Superior.
Assim, prevalece a inteligência da
que impede o
Súmula n. 83/STJ,
conhecimento do recurso pela alínea "c" quando o acórdão recorrido se alinha à
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

Documento eletrônico VDA52490218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:08
Código de Controle do Documento: ea1e8886-70d9-4f6b-9233-24c88ed07a86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.895.847 / RS
Número Registro: 2025/0109516-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010663820248210030
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO POZZEBON STOCK
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - RS075637
AGRAVADO
: ROGÉRIO CAMARGO ADIERS
ADVOGADO
: JOSE QUINTINO PEREIRA - RS73035A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: adc2c492-875f-4ad6-a1bf-c2d9473809a7

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:52
Código de Controle do Documento: adc2c492-875f-4ad6-a1bf-c2d9473809a7